Tribunal: CARF
Processo: 10940.000810/2001-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000810/2001-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.312 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
MIGUEL FORTE INDUSTRIAL S.A. - PAPEIS E MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 10/10/1997 a 20/03/2000
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REMESSA. PARA A ZONA FRANCA DE
MANAUS. PROVA DO INTERNAMENTO DO PRODUTO.
Não cumpridas as condições constantes do RIPI/98 para manter a suspensão do
IPI, correto o lançamento da exigência do referido imposto.
IMUNIDADE. PAPEL DESTINADO IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS
E PERIÓDICOS.
Cessa-se a imunidade do papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos quando vendido a pessoas que não são empresas jornalísticas, nem
editoras ou estabelecimentos distribuidores do fabricante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000810/2001-99
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000810/2001-99

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 202-18.718, de 12/02/2008 (fls. 307/325), proferida pela
Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
Trata este processo de Auto de Infração para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), no período de apuração (PA) de 10/10/1997 a 20/05/1998 e 20/03/2000.
O contribuinte remeteu, para a Zona Franca de Manaus (ZFM), amparado nas
Notas Fiscais no 23744 e 23746 e 23749 e 23752, com suspensão do IPI, produto classificado no
código 4810.29.00 da TIPI (Decreto no 2.092, de 1996 - TIPI/1996), alíquota de 12%, não tendo
comprovado a posterior internação do produto na ZFM, o que motivou o lançamento de oficio.
Afirma a Fiscalização que os adquirentes que receberam os produtos não são empresas
jornalísticas, nem editoras, mas, sim, comerciantes atacadistas ou varejistas. À vista das
irregularidades, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 163/169 para formalizar a exigência do
IPI, acrescido de juros de mora e da multa de ofício (75%).

Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou a Impugnação de fls.
173/188, alegando em resumo, que:
- embora seja verdade que o sistema de controle e acompanhamento não registre a
internação na ZFM, dos produtos referentes as Notas Fiscais e 23744, 23746, 23749 e 23752,
foram anexadas à impugnação cópias das primeiras vias das notas, nas quais existe carimbo de
recepção da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, Posto Fiscal Portobrás (Manaus),
cópia do Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas no 26545 e do Protocolo de Ingresso
de Mercadoria Nacional;
- quanto às saídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos,
sem lançamento do IPI, a auditora desconsiderou que o papel remetido pelo impugnante foi
fabricado especificamente para o citado fim, com características próprias a essa finalidade;
- sustenta que o enquadramento legal possível seria exclusivamente no art. 150,
VI, V, da CF, e não em artigos do RIPI, de 1982, editado sob a égide da ordem constitucional
anterior. Por fim, requer o cancelamento do Auto de Infração.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 3.006, de 24/10/2003, (fls. 207/249), considerou procedente o
lançamento, para manter integralmente a exigência formalizada no Auto de Infração.
Assentou que (a) o internamento do produto na ZFM é comprovado por
documento emitido pela SUFRAMA, contendo os dados da nota fiscal por meio da qual foi
promovida a remessa e (b) é descabida a imunidade do papel destinado à impressão de livros,
jornais e periódicos quando vendido a pessoas que não são de empresas jornalísticas, nem
editoras e tampouco estabelecimentos distribuidores do fabricante.
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000810/2001-99

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 229/249, requerendo o provimento do recurso, alegando basicamente que:
(i) que fez prova do internamento das mercadorias na ZFM por meio da 1a via das
notas fiscais nas quais constam os carimbos de recepção pela SEFAZ/MANAUS-AM, Posto
Fiscal PORTOBRÁS;
(ii) que faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, "d", da CF, uma vez que as
empresas adquirentes do papel firmaram compromisso de que as mercadorias seriam destinadas
única e exclusivamente a empresas editoras de livros, jornais e periódicos;
(iii) o enquadramento legal utilizado pela fiscalização está incorreto, acarretando a
nulidade do auto de infração;
(iv) a imunidade visa o produto e sua destinação, só podendo ser cassada mediante
prova incontestável de desvio de finalidade;
(v) ainda, no caso da imunidade, deve ser aplicado o art. 35, §1o, I, do RIPI182,
uma vez que a responsabilidade pela destinação do produto passou para o adquirente.

Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 202-18.718, de 12/02/2008 (fls. 307/325), proferida pelo Segundo Conselho de
Contribuintes/MF, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Na decisão, a Turma entendeu que não foram cumpridas as condições constantes
do RIPI para manter a suspensão do IPI; que não há que se falar em incorreção do
enquadramento legal e cessa-se a imunidade do papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos quando vendido a pessoas que não são empresas jornalísticas, nem editoras ou
estabelecimentos distribuidores do fabricante.

Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão 202-18.718, de 12/02/2008, o Contribuinte apresentou
Recurso Especial de divergência (fls. 337/365), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores quanto as seguintes matérias: (i)- da
comprovação do internamento de mercadoria na Zona Franca de Manaus (ZFM) e (ii)- da
imunidade das vendas de papel efetivadas pela Contribuinte.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento, para reformar o acórdão
recorrido, cancelando-se a exigência fiscal.
Em relação à matéria internamento de mercadoria na Zona Franca de
Manaus, para comprovar o dissenso foi apontado, como paradigma, o Acórdão no 201-80.703 e
alegado que a prova da internação das mercadorias remetidas com suspensão do imposto à Zona
Franca de Manaus, para efeito da configuração de hipótese de isenção, pode ser realizada – a
qualquer tempo – por meio da apresentação de declarações de ingresso da ZFM. Já, em relação à
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000810/2001-99

matéria imunidade das vendas de papel efetivadas pela Recorrente, para comprovar o
dissenso foi apontado, como paradigma, o Acórdão no 202-16.308 e alegado que o ônus probante
da efetividade da destinação diversa daquela que concede a imunidade é do Fisco.
Cotejado os Acórdãos confrontados, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, reconheceu as divergências apontadas e, com base no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 952/956, deu seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão 202-18.718, de 12/02/2008, do Recurso
Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional
apresentou suas contrarrazões de fls. 958/968, que em resumo, pugna para que seja negado
provimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte. Conclui que, “(...) Por todo o
exposto, temos que, de fato, a Recorrente não se enquadra dentre as previsões legais de
imunidade mencionadas, razão pela qual fica evidenciada a necessidade de manutenção do
acórdão recorrido e a consequente rejeição dos pedidos recursais”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF (fls.
952/956), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto, como explico adiante.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No mérito,
cinge-se a controvérsia quanto as seguintes matérias: (i)- da comprovação do internamento de
mercadoria na Zona Franca de Manaus (ZFM) e (ii)- da imunidade das vendas de papel
efetivadas pela Contribuinte.
(i) Da comprovação do internamento de mercadoria na Zona Franca de Manaus.
A discussão travada no presente tema perpassa, inicialmente, pela não
comprovação (provas) do internamento de mercadoria na Zona Franca de Manaus (ZFM).
A contribuinte se insurge asseverando que apresentou como prova do
internamento dos produtos na ZFM, cópias simples das primeiras vias das respectivas notas
fiscais com carimbo de recebimento da Secretaria de Fazenda em Manaus (AM). “(...)
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000810/2001-99

apresentou prova que também e hábil para tanto, apresentou as notas fiscais devidamente
vistadas pelo Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, o conhecimento
de transporte e o protocolo de ingresso de mercadoria nacional”. “(...) privilegiando-se,
portanto, a verdade formal, em detrimento da verdade material que deve ser perseguida no
processo administrativo”.
De outro lado, o Acórdão recorrido, assentou que as cópias das notas fiscais
apresentadas pela contribuinte (fls. 191/200 e 253/257), por si só não são hábeis a comprovar o
internamento dos produtos na ZFM, por expressa disposição do disposto no RIPI/98.
Pois bem. A suspensão e a comprovação da finalidade encontravam-se previstas
nos arts. 61, 66 e 67 do RIPI/98 (Decreto n° 2.637, de 1998):
Prova de Internamento de Produtos
"Art. 61. A remessa dos produtos para a ZFM far-se-á com suspensão do imposto até a
sua entrada na mesma, quando então se efetivará a isenção de que trata o inciso III do
art. 59.
(...).
Art. 66. Considera-se formalizado o internamento de produtos na ZFM com a
emissão, por parte da SUFRAMA, de listagem, emitida por processamento
eletrônico de dados, contendo relação das notas fiscais por meio das quais foram
promovidas as remessas.
(...).
§2°. O internamento do produto na ZFM será comprovado pela inclusão, na
listagem a que se refere este artigo, dos dados da nota fiscal por meio da qual foi
promovida a remessa." (Grifei)
Art. 67. A cada três meses, a SUFRAMA expedirá e encaminhará aos remetentes
documento contendo relação das notas fiscais relativas aos produtos que tenham sido
regularmente internados na ZFM
Parágrafo único. O contribuinte remetente deverá conservar, pelo prazo de cinco anos o
documento comprobatório de que trata este artigo juntamente com os documentos
mencionados no § 2' do art. 323.
No caso sob análise, conforme bem asseverado pelo voto condutor, a Contribuinte
não cumpriu com rigor os ditames dos artigos do RIPI/98 acima, em vigor à época dos fatos, cuja
consequência foi a recusa do reconhecimento da isenção, em faze da não comprovação da
internação das mercadorias. Veja-se trecho reproduzido:
“(...) Outrossim, não bastasse o documento apresentado não ser suficiente, o fato de
constar dele o recebimento pela SEFAZ/Manaus também não se presta a comprovar
o internamento dos produtos naquela região, conforme o §2o do art. 66 acima
reproduzido, tal prova se faz somente pela listagem emitida pela Suframa
constando as notas fiscais.
Se as notas, como afirma a contribuinte, por motivo "desconhecido" não constam do
sistema da Suframa, esclareça-se que uma declaração prestada por aquele órgão tem
fé pública e seria suficiente para comprovar o internamento do produto, contudo,
nenhuma providência no sentido de esclarecer a inexistência das notas fiscais no
relatório foi tomada pela contribuinte. (Grifei)
É fato que, qualquer benefício que reduza o ingresso de divisas nos cofres
públicos deve ser interpretado restritivamente, ou seja, a interpretação deve ser literal, conforme
disposto no art. 111, inciso II e 176, do CTN, pois sempre implicam renúncia de receita.
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000810/2001-99

Quanto a prova, a regra acerca da distribuição do ônus da prova no ordenamento
jurídico pátrio encontra previsão no art. 333 (atual art. 373) do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...).
A norma extraída deste dispositivo determina que o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito incumbe ao autor. Aplicada ao contexto da isenção tributária, tem-se
que compete ao contribuinte produzir a prova da certeza e liquidez do crédito que alega ter
perante o Fisco.
Há que ser ressaltado que, no caso concreto, na busca da verdade material, o
contribuinte foi intimado pela Fiscalização, conforme consta do Termo de Intimação Fiscal de fl.
23, a apresentar o comprovante de internamento emitido pela SUFRAMA, de todas as saídas
com suspensão do IPI para a ZFM e Amazônia Ocidental, no PA: outubro de 1997 a agosto de
2000, tendo ele deixado de juntar nos autos as provas definidas nos citados artigos do RIPI/98.
Por fim, independentemente da causa, o fato é que o contribuinte não apresentou,
os elementos probatórios exigidos na legislação do IPI para a comprovação da certeza e liquidez
do suposto direito, o que impede o deferimento da isenção, sobretudo em face do princípio da
indisponibilidade do interesse público.
Desta forma, entendo escorreito o Acórdão recorrido, uma vez que as simples
cópias das notas fiscais juntadas, por não serem documentos hábeis exigidos para comprovar o
internamento na ZFM, não podem ser aceitas para ilidir a exigência do IPI suspenso, formalizada
neste processo, a qual deve ser mantida.
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte,
nesta matéria.
(ii) Da imunidade das vendas de papel efetivadas pela Contribuinte.
Conforme demonstrado pela Fiscalização, a contribuinte não recolheu o IPI
devido sobre o papel comercializado sob a alegação de que se destinava à impressão de livros,
jornais e periódicos, e nesse sentido, enquadrada estaria na condição de imune.
Assim, o lançamento se deu em razão de ter a contribuinte descumprido as
condições da imunidade destinando papel para pessoas diferentes das relacionadas na legislação.
A decisão recorrida, manteve o lançamento (de IPI) incidente sobre a saída de
papel imune sob o argumento de que a contribuinte deu saída ao papel à empresa que não se
dedica à impressão de livros, jornais e periódicos, ou empresas jornalísticas ou editoras,
considerando-se devido o IPI no momento desta saída.
Pois bem. A imunidade é assim, uma limitação da competência tributária. É
chamada de “não-incidência qualificada ou especial”, pelo fato de que impede a instituição de
tributos por determinação constitucional.
A Constituição Federal, no art. 150, VI, estabeleceu que:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000810/2001-99

(...)
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.”
Sobre a imunidade tributária assim dispõe o art. 18 do Decreto no 87.981, de 1982:
Art. 18. Goza de imunidade, nos termos do artigo 19, inciso III, alínea “d”, da
Constituição, o papel destinado a impressão de livros, jornais e periódicos.
§1o Cessará a imunidade quando o papel for consumido ou utilizado em
finalidade diversa da prevista neste artigo, ou encontrado em poder de
pessoas diferentes de empresas jornalísticas, editoras ou impressoras, bem
como dos importadores, licitantes ou fabricantes, ou de estabelecimentos
distribuidores do fabricante do produto.
§2o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer cautelas especiais a
serem cumpridas pelas firmas ou estabelecimentos
Também em nível infralegal, há que ser verificado o disposto no art. 178 do
Decreto no 91.030, de 1985, cujo teor é o seguinte:
Art. 178 - Somente será objeto de isenção o papel importado:
I – por pessoa física ou jurídica que explore a atividade da indústria de livro,
jornal ou outra publicação periódica que vise precipuamente fins culturais,
educacionais, científicos, religiosos, assistenciais e semelhantes (Decreto Lei
no 37/66, art. 16);
(...)
§ 1o - A isenção não abrange publicação que contenha, exclusivamente,
matéria de propaganda comercial (Decreto lei no 37/66, art. 16).
§ 2o - O papel de imprensa objeto de isenção do imposto não poderá ser
utilizado (Decreto lei no 37/66, art. 16, § 3o ):
I – em catálogos, listas de preços e publicações semelhantes;
II – em jornais e revistas de propaganda;
III – em livros em branco ou simplesmente pautados ou riscados.
§3o (...). (Grifei)
Como bem ressaltado pela Fazenda Nacional em suas contrarazzões, “Nota-se que
a legislação pátria atinente à matéria, informa claramente que a imunidade tributária relativa a
livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão visa garantir a liberdade de
pensamento e o desenvolvimento da cultura. Não por outra razão, estabelece como óbice as
hipóteses acima enumeradas, dentre elas a não concessão do benefício para catálogos e
publicações semelhantes, além de revistas de propaganda”.
Nesse diapasão, consta dos autos que a contribuinte não recolheu o IPI devido
sobre o papel comercializado sob a alegação de que se destinava à impressão de livros, jornais e
periódicos, e nesse sentido, enquadrada estaria na condição de imune.
A Contribuinte em seu Recurso Especial, argumenta que: “(...) Desse modo, ao
manter a tributação exigida no auto de infração atacado com relação às vendas de papel imune,
com base em deduções e inferências sobre um suposto desvio de finalidade no uso do papel
comercializado, o v. acórdão recorrido está a divergir de outros julgados, dentre os quais se
destaca o acórdão n° 202-16.308 (doc. n° 04), proferido nos autos do processo n°
11817.000278/2001-98, de cuja leitura deflui claro que é ônus do Fisco provar que houve desvio
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000810/2001-99

da finalidade que justifica a imunidade, não se admitindo, portanto, tributação baseada em
presunções e inferências de desvio de finalidade”.
No entanto discordo da Contribuinte. Sobre essa questão de prova, desta forma
restou asseverado pelo voto condutor no Acórdão recorrido:
“Ocorre que, de acordo com os contratos sociais juntados aos autos, as
empresas que receberam o referido papel não eram empresas jornalísticas,
editoras ou impressoras, mas sim comerciantes/revendedoras. O que se
infere, portanto, é que houve desvio do destino do papel dado pela própria
contribuinte, que deixou de cumprir a legislação pertinente (art. 30, VIII, do
Decreto no 87.981, de 1982)” (...):
VIII - no inicio do consumo ou utilização do papel destinado à impressão de
livros, jornais, e periódicos, em finalidade diferente da que lhe é prevista na
imunidade de que trata o artigo 18, ou na saída, do estabelecimento que os tenha
industrializado por encomenda, sejam por este adquiridos.
E desta forma arremata:
“(...) Nem se diga que as empresas adquirentes prestaram declarações se
comprometendo a destinar o papel a empresas jornalísticas, editoras ou
impressoras, uma vez que é a recorrente a contribuinte do IPI. Isso porque,
nos termos dos arts. 19, I e 22, IV, do Decreto no 87.981/82, bem como arts. 121
e 123 do CTN, era quem possuía relação pessoal e direta com a situação que
constituía o respectivo fato gerador (industrialização/remessa/venda)”.
Quanto a reclamação de que o Fisco deveria ter provado a utilização do papel em
finalidade diversa da impressão de livros, jornais ou periódicos, para exigir o IPI, está
equivocado, diante da objetividade da presunção dos dispositivos transcritos (quanto às remessas
de papel, com imunidade), o art. 40 da Lei no 9.532, de 1997, que assim dispõe:
Art. 40. Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o IPI, no inicio do
consumo ou da utilização do papel destinado a impressão de livros, jornais e
periódicos a que se refere a alínea "d" do inciso VI do art.150 da Constituição,
em finalidade diferente destas ou na sua saída do fabricante, do importador
ou de seus estabelecimentos distribuidores, para pessoas não sejam
empresas jornalísticas ou editoras. (Grifei)
Reforço que tal disposição se acha consolidada no disposto no §1o do art. 18 do
Decreto no 87.981, de 1982 (RIPI), já acima transcrito neste voto.
De fato, fazendo uma leitura dos dispositivos transcritos permite-nos constatar
que seria admissível a venda do papel imune, por intermédio de estabelecimentos distribuidores
do fabricante. No entanto, não consta dos autos a revelação da existência de vinculo formal
algum, para fins de distribuição do papel imune, entre o contribuinte e as empresas relacionadas
na fl. 111 deste processo.
Desta forma, tendo a contribuinte dado saída ao papel a empresa que não se
dedica à impressão de livros, jornais e periódicos, ou empresas jornalísticas ou editoras (relação
à fl. 111), considera-se devido o IPI no momento desta saída.
Por todo o exposto, temos que, de fato, o Contribuinte não se enquadra dentre as
previsões legais de imunidade mencionadas, razão pela qual fica evidenciada a manutenção do
Acórdão recorrido e a consequente rejeição do pedido feito no Recurso Especial interposto.

Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000810/2001-99

Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantido o
Acórdão recorrido.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital